Tribunal: STF
Processo: Inq 20
Classe: Inq
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-15
Data de publicação: 1973-03-15

Ementa:
DEPUTADO FEDERAL - FORO PRIVILEGIADO. PROCESSO CONTRA EX-DEPUTADO
FEDERAL, QUE JA NÃO EXERCE O MANDATO, POR CRIME QUE TERIA SIDO
COMETIDO EM 1962, NÃO E DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
MAS DA JUSTIÇA COMUM, A COMPETENTE NA ÉPOCA ANTERIOR A VIGENCIA DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969.